Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-12.2016.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no

Ementa:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço. Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Remessa necessária e recurso da FESP parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001799-12.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SUELI DA
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001799-12.2016.8.26.0322 -Voto no 12916
2
Voto no 12.916
Apelação no 1001799-12.2016.8.26.0322 LINS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: SUELI DA SILVA DOS SANTOS
Juíza de 1a Instância: Dra. Ivana Márcia de Paula e Silva
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde.
Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do adicional por tempo de serviço.
Admissibilidade. Fração que possui caráter permanente e
geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da
tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000. Juros e correção. Necessidade
de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da
orientação vinculante. Remessa necessária e recurso da FESP
parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos da ação ordinária, proposta
por SUELI DA SILVA DOS SANTOS, visando a condenação da ré à inclusão do
denominado prêmio de incentivo, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, sobre a
base de cálculo do adicional por tempo de serviço, a qual foi julgada procedente
pela r. sentença de fls. 42/51, que determinou seja garantido à autora a inclusão do
prêmio de incentivo na base de cálculo do quinquênio, com pagamento de
diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, devidamente atualizadas,
desde a data dos respectivos vencimentos, pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, em sua redação original, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09. Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001799-12.2016.8.26.0322 -Voto no 12916
3
definido quando da liquidação do julgado, nos moldes do art. 85, § 4o, inciso II, do
CPC. Os autos foram encaminhados a este E. Tribunal de Justiça para o reexame
necessário, nos termos do art. 496, do CPC.
Inconformada, busca a FESP a inversão do julgado, sob a alegação de
que o diploma legal que instituiu o prêmio de incentivo, excluiu-o da base de
cálculo de outras vantagens, não se incorporando para nenhum efeito. Afirma que
o acolhimento da pretensão da autora viola o disposto no art. 2o, da CF.
Alternativamente, sustenta que somente a parcela fixa de 50% do benefício deve
incidir sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), bem assim que
deve ser aplicada a Lei no 11.960/09 sobre os juros de mora e atualização
monetária (fls. 53/61).
Contrarrazões (fls. 64/77).
É o relatório.
A autora, servidora pública estadual, pertencente ao quadro da Secretaria da
Saúde, visa seja a ré condenada ao recálculo do Prêmio de Incentivo instituído pela Lei
Estadual no 8.975/94, de forma que passe a incidir sobre a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio), bem assim ao pagamento das diferenças atrasadas.
Consoante restou firmado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 no âmbito deste Egrégio Sodalício (Tema no 7),
transitado em julgado em 28/06/2018, incumbe à Administração promover a “inclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional
de férias, quinquênio e sexta parte”.
Isso porque referida vantagem não possui inteiramente caráter pro labore
faciendo, visto que parcela desta não prevê destinatários determinados ou grupo de pessoas
pela realização de trabalho diferenciado, ou em condições especiais; mas, que é concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001799-12.2016.8.26.0322 -Voto no 12916
4
de forma genérica e indistinta a todos os servidores dos quadros da Secretaria de Saúde.
Vale notar que, independentemente de o servidor obter uma boa avaliação,
50% dos percentuais previstos no artigo 2o da lei em questão são concedidas a todos os
servidores, e o percentual restante seria concedido com base em avaliações de resultado
realizadas de acordo com o Decreto no 41.794/97, de maneira que o Prêmio de Incentivo à
Qualidade é composto de uma parcela fixa e outra variável. Logo, a parcela do prêmio que
é fixa é rateada entre todos os servidores em atividade na Secretaria da Saúde, por se tratar
de um verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos.
Assim, embora não se desconheça o teor do artigo 4o da Lei no 8.975/94, que
estabelece que “O Prêmio de Incentivo não se incorporará aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza, bem como
os descontos previdenciários e de assistência médica”, é fato que tal vantagem perdeu a
característica de temporariedade, devendo compor os vencimentos dos servidores e incidir
sobre os adicionais temporais, tal como, o adicional por tempo de serviço, como requerido
nesta demanda pela autora.
Frisa-se que, ao contrário do que afirmado nas razões, a r. sentença
impugnada ao reconhecer que “o pagamento correspondente a 50% do prêmio de incentivo
passou a ser feito a todos os servidores, tendo caráter genérico, razão pela qual se decidiu
ser viável a incorporação, apenas nessa proporção, aos vencimentos”, não afronta o art.
2o, da CF, mas sim observou atentamente aos comandos legais que regem a matéria, sendo,
portanto, infundada tal alegação.
Quanto aos consectários legais, importa enfatizar que sua estimativa
incidente sobre obrigações decorrentes de condenação da Fazenda Pública foi definida pelo
Supremo Tribunal Federal na resolução do Tema de Repercussão Geral no 810, cuja
disciplina processual, prevista no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
vincula os demais julgados, de todas as Instâncias.
E, nessa esteira, cumpre ressaltar que, na apreciação do RE no 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001799-12.2016.8.26.0322 -Voto no 12916
5
adotado como paradigma, o Pretório Excelso decidiu nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (grifo nosso).
Impende salientar, outrossim, que ao apreciar embargos de declaração
no caso piloto, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem
modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente).
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Desse modo, apenas uma pequena correção a ser feita na r. sentença: sob as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001799-12.2016.8.26.0322 -Voto no 12916
6
diferenças havidas, respeitada a prescrição quinquenal, a atualização se dará de acordo com
o IPCA-E, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
E de todo modo, cabe ressalvar que haverá de se aplicar ao caso, de
imediato, qualquer modulação que o Supremo Tribunal Federal venha a proceder em
relação ao respectivo julgado sendo a decisão modulatória dotada da mesma força
obrigatória do julgado originário.
Por fim, convém salientar que os parâmetros estipulados nesta forma de
julgado têm aplicação imediata, valendo lembrar que a publicação do Acórdão do Supremo
Tribunal Federal ocorreu em 20/11/2017, e é entendimento do Pretório Excelso que o
trânsito em julgado do paradigma não se faz necessário para a aplicação do precedente
firmado em repercussão geral às demais causas afetadas:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case . 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o,
3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade
da justiça.”1
Daí porque de rigor a procedência parcial da ação, para que seja condenada
a ré a incluir apenas os 50% do valor pago do prêmio de incentivo no cálculo do adicional
por tempo de serviço, bem assim das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação
de sentença, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2017.
No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001799-12.2016.8.26.0322 -Voto no 12916
7
nos termos acima. Diante da sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, devendo cada uma delas arcar
com o pagamento do advogado da parte contrária, cujo percentual, calculado sobre o
proveito econômico obtido, será fixado na fase de liquidação, observando-se, também, a
faixa mínima dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC e o disposto no art. 98, §
3o, do CPC quanto à parte autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso voluntário da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e ao reexame necessário. Por força do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, majoram-se em 1% os honorários advocatícios a cargo da parte autora, com
ressalva de que é beneficiária da gratuidade processual.
BANDEIRA LINS
RELATOR